Tribunal: TJDFT
Processo: 0747839-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. ACÓRDÃO QUE MAJOROU O QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANDO A MATÉRIA FOI DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA PELA PARTE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, para majorar a indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso superior a doze horas em voo internacional.
II – Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão, em razão da ausência de enfrentamento de parecer ministerial e de precedentes indicados, bem como de contradição interna na fundamentação relativa ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
III – Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão de ponto relevante ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Inexiste omissão quando o órgão julgador enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, a controvérsia posta, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os argumentos deduzidos pelas partes ou de parecer ministerial, desde que adotados critérios objetivos de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização por danos morais.
5. Não se verifica contradição quando a fundamentação do acórdão se mostra coerente e harmônica, explicitando as razões pelas quais o quantum indenizatório foi majorado em patamar inferior ao pretendido, à luz das particularidades do caso concreto, configurando eventual inconformismo mera discordância interpretativa, insuscetível de correção pela via integrativa.
IV – Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.